Tribunal: TJDFT
Processo: 0730356-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS E PROCESSOS EM CURSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As circunstâncias do flagrante, os depoimentos dos policiais, bem como os apetrechos destinados à traficância, encontrados na residência do acusado, possibilitam concluir que a droga que o sentenciado tinha em depósito não se destinava ao consumo próprio, mas sim à sua difusão ilícita.
2. O registro de atos infracionais e de processos criminais são elementos idôneos para afastar a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido.